Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. QUANTUM. MANTIDO.
1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, com fundamento nos artigos 771 e 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Se a decisão recorrida apresenta, de modo claro e suficiente, o raciocínio adotado no caso concreto, não merece prosperar a tese de carência na fundamentação, não devendo o inconformismo da parte ser confundido com a negativa de prestação jurisdicional.
3. O art. 86 do Código de Processo Civil dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, enquanto o parágrafo único prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
4. A teor do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Tal comando é ratificado pelas Súmulas n.o 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O cumprimento de sentença revela, de forma inequívoca, a existência de uma pretensão. Caso a resistência a esta pretensão seja acolhida – ainda que parcialmente –, com o consequente decote da tutela vindicada, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo para o exequente os seus ônus. Precedentes.
6. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço, de modo que, sendo inestimável o proveito econômico obtido, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o §8o do referido dispositivo legal.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.